Tribunal: TJDFT
Processo: 0733439-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Mandado de Segurança Processo n. 0733439-91.2020.8.07.0000 Impetrante(s) AUGUSTO DE SOUSA SANTOS Impetrado(s) JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Augusto de Sousa Santos contra suposto ato ilegal imputado ao Juízo de Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. Narra o impetrante que “realizou acordo” com o administrador judicial da massa falida da pessoa jurídica Santo Antônio Transporte e Turismo Ltda., ficando ajustado o crédito de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, decorrentes de relação de trabalho. Salienta ter requerido, no Juízo impetrado, habilitação retardatária de seu crédito no quadro geral de credores, na classe trabalhista, “a qual foi processada como impugnação” e julgada procedente em sentença já transitada em julgado. Afirma que apresentou petição com cópia da sentença e certidão de trânsito em julgado, requerendo a inscrição do citado crédito no quadro geral de credores, mas seu pedido foi indeferido pelo Juízo impetrado, pois esse exarou decisão teratológica, violadora da coisa julgada material, na qual alterou a sentença que determinou a habilitação de crédito retardatária, em desacordo com o disposto no art. 15, I, da Lei n. 11.101/05, que impõe ao juiz o dever de inscrever os créditos habilitados no quadro geral de credores. Ressalta ser a inclusão do crédito no QGC, notadamente aquele reconhecido pelo procedimento previsto para habilitações retardatárias, “o maior e mais eficaz meio de controle do pagamento dos credores, na medida em que todos os créditos inscritos na mesma classe receberão em proporções iguais, nas forças da massa objetiva (princípio do par conditio creditorium ou igualdade entre os credores).” Ao final, requer a concessão da gratuidade da justiça e deferimento da medida liminar para determinar ao Juízo impetrado que providencie a inscrição do seu crédito no QGC. No mérito, pugna pela concessão da ordem para confirmar a medida liminar. Sem pagamento de custas iniciais, em razão do pedido de gratuidade de justiça. No despacho de Id 19204069, esta Relatora facultou ao impetrante apresentar declaração de hipossuficiência, com data atualizada, e comprovar documentalmente a falta de recursos financeiros para pagar as custas do mandado de segurança, sob pena de indeferimento do benefício de gratuidade de justiça almejado (art. 99, § 2o, do CPC). Foi-lhe facultado, ainda, recolher as custas do presente writ . O impetrante, afirmando estar desempregado (Id 19471970), juntou declaração de hipossuficiência (Id 19471971). É o relato do necessário. Decido. 1. Do pedido de gratuidade da justiça Diz o impetrante que se encontra desempregado (Id 19471971). Junta documentos de Ids18961759, pp. 2-3, e 18961762, reveladores de que exercia a profissão de auxiliar de serviços gerais. Assevera estar em discussão no processo de referência (autos n. 0004253-58.2016.8.07.0015) a possibilidade de inscrição de crédito trabalhista decorrente de indenização por danos morais no quadro geral de credores. Assim delineado o quadro processual, reconheço presentes os requisitos necessários à concessão da gratuidade postulada, com o que, nos termos preconizados pelo art. 5o, LXXIV, da CF[1] e pelo art. 99, § 3o, do CPC[2], defiro o pedido de gratuidade. 2. Do cabimento do mandado de segurança Segundo o art. 1o da Lei n. 12.016/2009, o mandado de segurança tem por finalidade a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nas hipóteses em que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa, física ou jurídica, sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. No que concerne à demonstração do direito líquido e certo, mister para o mandado de segurança que a prova documental apresentada, juntamente com a peça vestibular, seja suficiente a demonstrar, de plano, a existência do direito vindicado. Por sua vez, o art. 5o, II, da Lei n. 12.016/2009 prevê o não cabimento de mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. A Lei n. 11.101/2005, no art. 17[3], que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, prevê a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão que aprecia a impugnação à habilitação de crédito. Diversa a situação noticiada pelo impetrante, o qual aponta ilegalidade na decisão do Juízo Falimentar que indeferiu a inscrição de crédito retardatária de que se diz titular no quadro geral de credores da pessoa jurídica Santo Antônio Transporte e Turismo Ltda. De tal sorte, em princípio, cabível o presente writ. 3. Do pedido liminar No que concerne ao processamento do mandamus, é possível ao magistrado, ao despachar a inicial, suspender o ato impugnado, se houver fundamento relevante e do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009[4]). Importa, portanto, para concessão de medida liminar em mandado que, além da inequívoca demonstração do direito líquido e certo, se façam presentes os requisitos atinentes ao fumus boni iuris e ao periculum in mora. Sobre o tema, destaco o precedente abaixo proferido no c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DO REQUISITO CONCERNENTE AO PERICULUM IN MORA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É longevo o ensinamento, bem exposto por HELY LOPES MEIRELLES, no sentido de que "a liminar não é uma liberalidade da Justiça; é medida acauteladora do direito do impetrante, que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade" (Mandado de segurança. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p.72). 2. No âmbito do remédio mandamental, a concessão de liminar exsurge condicionada à satisfação, cumulativa e simultânea, dos requisitos indicados no art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09, a saber, o fundamento relevante (fumus boni iuris) e a possibilidade de ineficácia da medida, acaso deferida apenas ao final da demanda (periculum in mora). Nessa mesma linha de compreensão, CASSIO SCARPINELLA BUENO assinala que "ambos os pressupostos devem coexistir, isto é, mostrar a sua presença concomitante, sob pena de o pedido de medida liminar ser indeferido" (A nova lei do mandado de segurança. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 64). (...). (AgInt no MS 22.665/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2019, DJe 19/06/2019) Na presente hipótese, o impetrante pretende, liminarmente, ver suspensos os efeitos do ato dito coator e, por via de consequência, de imediato inscrito no quadro geral de credores o crédito de sua titularidade que foi objeto de pedido de habilitação retardatária. Pois bem, nos autos n. 0004253-58.2016.8.07.0015, referente ao processo de falência da sociedade Santo Antônio Transporte e Turismo Ltda., inscrita no CNPJ 01.496.611/0001-35, integrante do Grupo Amaral, a que integram também as sociedades Viação Valmir Amaral Ltda., Rápido Brasília Transportes e Turismo Ltda., Expresso Rota Federal Transportes Ltda., Rápido Santo Antônio Ltda., Jat Aero taxi Ltda. e Rápido Girassol Transportes Ltda., foi proferido o ato judicial afirmado ilegal e teratológico, o qual, no ponto que interessa ao presente mandamus, tem o seguinte teor: (...) 2. DOS PEDIDOS DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITOS E DE RETIFICAÇÃO DA RELAÇÃO DECREDORES PUBLICADA. Conforme se verifica, foram protocoladas inúmeras petições pelas quais diferentes credores postulam a habilitação dos seus créditos na falência. Ocorre que o processo de falência segue um rito previamente estabelecido pela Lei 11.101/05, sendo que as habilitações de créditos e as impugnações às relações de credores devem respeitar os respectivos procedimentos específicos (regulados pelos artigos 7o a 20), que podem variar conforme o estágio do processo de falência (procedimento de habilitação administrativa, procedimento de divergência, ação de habilitação retardatária, impugnação à relação de credores ou ação de retificação do QGC), mas que jamais ocorrerão através de simples petições atravessadas na ação principal da falência. Reforço: a habilitação de crédito e a correção da relação de credores não podem ser postuladas por simples petições atravessadas na ação principal da falência. Há procedimento específico previsto em lei e que deve ser respeitado. Do contrário, o tumulto processual seria insuperável. Veja que é frequente que num processo de falência ou de recuperação judicial exista centenas, por vezes milhares, de credores a serem habilitados. Se cada um atravessar petição na ação principal, requerendo a habilitação do seu crédito ou a correção da relação de credores, o tumulto processual será insuperável, e o célere andamento do processo principal ficará definitivamente comprometido. É por essa razão que a lei prevê os procedimentos para habilitações de créditos e impugnações às relações de credores, que podem ser administrativos ou judiciais, mas que jamais se processam de forma incidental ao processo principal. Mais uma vez, verifico que diversos pedidos de habilitações de créditos e de impugnações à relação de credores foram formulados pelos mesmos advogados. Advirto-os, por meio desta decisão, que não repitam tal procedimento, com fundamento no artigo 77, VI, do CPC, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (artigo 77, § 1o, do CPC). (...) II) Indefiro todos os pedidos de habilitações de créditos formulados incidentalmente na ação de falência em desrespeito aos procedimentos previstos na Lei 11.101/05. Verifico que diversos pedidos foram formulados pelos mesmos advogados. Advirto-os, por meio desta decisão, que não repitam tal procedimento, com fundamento no artigo 77, VI, do CPC, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (artigo 77, § 1o, do CPC). (Id 67296587, pp. 19-20 do processo de referência). À decisão judicial acima transcrita opôs o impetrante embargos de declaração (Id 67343517 do processo de referência), os quais foram rejeitados (Id 68453052 do processo de referência). Inconformado e diante da ausência de recurso jurídico com aptidão para combater o mencionado pronunciamento judicial, afirmou-a eivada de ilegalidade para, assim, contra ela impetrar o presente mandado de segurança. Contudo, a despeito das razões apresentadas, não identifico a presença dos requisitos indispensáveis ao deferimento do pedido liminar. Ocorre que o ato apontado como coator indeferiu “todos os pedidos de habilitações de créditos formulados incidentalmente na ação de falência em desrespeito aos procedimentos previstos na Lei 11.101/05”, não tendo havido, de tal forma, em razão do referido ato judicial, exclusão de credores habilitados no processo falimentar. Antes, ao exame do processo n. 2017.01.1.038778-7, verifico que o ora impetrante formulou pedido de habilitação retardatária do seu crédito, o qual, nos termos do art. 10, § 5o, da Lei 11.101/2005[5], foi recebido como impugnação, uma vez que não houvera a Consolidação do Quadro Geral de Credores (conforme decisão proferida em 12/07/2017). Julgado procedente o pedido de habilitação de crédito, determinada foi a inclusão no “Quadro Geral de Credores de MASSA FALIDA DA EMPRESA SANTO ANTONIO TRANSPORTES E TURISMO LTDA. do crédito no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em favor de AUGUSTO DE SOUSA SANTOS, CPF n. 596.889.631-00, na categoria de CRÉDITO DECORRENTE DA LEGISLAÇÃO DO TRABALHO (indenização por danos morais)” (Id 18961760 do presente feito). Na sequência do procedimento e para bem ordená-lo, proferiu o Juízo Falimentar a decisão objeto do presente mandado de segurança, oportunidade em que explicitou o método a ser observado por todos os interessados após o deferimento do pedido de habilitação de créditos trabalhistas, in verbis: (...) 10. DOS PEDIDOS CAUTELARES DO REPRESENTANTE DOS CREDORES TRABALHISTASDO COMITÊ DE CREDORES. Pela petição de ID. 61032771, o representante dos credores trabalhistas, do Comitê de Credores, pede: i) seja dado início ao pagamento dos créditos incontroversos; ii) a utilização do valor de R$ 17.000.000,00depositados em Juízo, em face da venda do imóvel da SGV, para pagamento dos credores trabalhistas; iii)que o administrador judicial junte aos autos a relação de todos os credores trabalhistas. Manifestação do administrador judicial de ID. 61522656, acerca do pedido cautelar de ID. 61032771. Manifestação do Ministério Público de ID. 62621296, pelo indeferimento dos pedidos cautelares de ID.61032771. Decido. No que concerne ao pedido de que o administrador judicial junte aos autos a relação atualizada de todos os credores trabalhistas, a decisão de ID. 49775064 já o havia indeferido, com os seguintes fundamentos: “Diversos credores vêm aos autos informando que seus créditos foram reconhecidos em processos de habilitação de crédito, por sentença com trânsito em julgado, e pedindo que o administrador judicial apresente uma relação atualizada dos credores, com a inclusão de seus créditos. O julgamento do processo de habilitação de crédito tem como efeito a habilitação daquele referido crédito no rol de credores da falência. Desta forma, futuramente, quando da elaboração do QGC, o administrador judicial deverá levar em consideração todas as sentenças proferidas nas centenas de ações de habilitação de crédito que foram movidas contra a massa. Ou seja, não é preciso que, após o término do processo de habilitação de crédito, o credor venha aos autos do processo principal (de falência) pedindo a habilitação do seu crédito nos autos. Este já é um efeito automático da sentença que julgou o processo de habilitação de crédito. Assim, os credores deverão aguardar a publicação do QGC para conferirem a constância dos seus nomes na referida relação. Isto porque não é publicada uma relação atualizada dos credores a cada nova habilitação que se sentencia. Nem poderia, em face da multiplicidade de habilitações de crédito e da ineficácia da medida.” Não há sentido algum (nem previsão legal) para a apresentação, pelo administrador judicial, de lista atualizada dos credores trabalhistas na fase processual em que nos encontramos. A massa falida subjetiva ainda está em formação e sua consolidação se dará com a publicação, oportunamente, do Quadro-Geral de Credores. (...) (Id 67296587, pp. 28/29 do processo de referência – grifos nossos). Ora, bem considerando a decisão impugnada, fácil constatar ter por ela indeferido o douto Magistrado de primeira instância a intervenção direta nos autos de credores com créditos habilitados, uma vez que desnecessário requerer no processo principal a habilitação de crédito após o término do processo de habilitação de crédito por se tratar de efeito automático da sentença que resolve o processo de habilitação de crédito. De fato, o art. 18 da Lei 11.101/2005 prevê que o “administrador judicial será responsável pela consolidação do quadro-geral de credores, a ser homologado pelo juiz, com base na relação dos credores a que se refere o art. 7o, § 2o[6], desta Lei, e nas decisões proferidas nas impugnações oferecidas. Ressalto ter sido processado como impugnação o pedido de habilitação do crédito do impetrante, nos termos do § 5o do art. 10 da Lei de Falências[7]. Mais. Não se revela de plano a alegada violação ao art. 15, I, da Lei n. 11.101/2005, o qual estabelece que, transcorridos os prazos previstos nos arts. 11[8] e 12[9], os autos de impugnação serão conclusos ao juiz, que determinará a inclusão no quadro-geral de credores das habilitações de créditos não impugnadas, no valor constante da relação referida no § 2o do art. 7o desta Lei[10]. É que, em primeira análise, parece ter o crédito do ora impetrante ultrapassado a mencionada fase, pois, como dito, já apreciado e julgado seu pedido de habilitação, conforme se verifica da sentença proferida nos autos n. 2017.01.1.038778-7. Inclusive, do referido decisum, destaco as seguintes ponderações sobre a habilitação pretendida: Tratam os autos de Habilitação de Crédito. (...) As partes são legítimas e há interesse de agir. Estão presentes as condições para o exercício do direito de ação, bem como os pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo. A questão de mérito diz respeito a direito e a fato, mas a prova é unicamente documental, razão pela qual, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto aos créditos trabalhistas, estabelece o art. 6o, §2o, da Lei de Falências e Recuperações Judiciais de Empresas (LFRE - Lei n.o 11.101/2005), que: "§ 2o É permitido pleitear, perante o administrador judicial, habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o art. 8o desta Lei, serão processadas perante a justiça especializada até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro-geral de credores pelo valor determinado em sentença". Observa-se, portanto, que os únicos requisitos a serem observados para a admissão do crédito trabalhista na falência, consistem em que inexista dúvida quanto a sua legitimidade e que haja sido reconhecido por sentença com trânsito em julgado. Em outro cotejo, valor o registro de que o art. 9o da mesma LFRE estabelece, quanto às habilitações administrativas de crédito, que: "Art. 9o A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7o, § 1o, desta Lei deverá conter: I - o nome, o endereço do credor e o endereço em que receberá comunicação de qualquer ato do processo; II - o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação; III - os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas; IV - a indicação da garantia prestada pelo devedor, se houver, e o respectivo instrumento; V - a especificação do objeto da garantia que estiver na posse do credor. Parágrafo único. Os títulos e documentos que legitimam os créditos deverão ser exibidos no original ou por cópias autenticadas se estiverem juntados em outro processo". Muito embora o dispositivo legal se dirija às habilitações administrativas, vê-se que se trata dos mesmos requisitos mínimos que devem ser observados na habilitação judicial (ou retardatária). No caso em tela, observa-se que o credor se qualificou devidamente (inc. I, fls. 2), o valor do crédito atualizado até a data da falência encontra-se no documento comprobatório do crédito - certidão expedida pela Vara do Trabalho - (incs. II e III, fls. 14/15), não sendo o caso dos demais incisos legais. Ante o exposto, julgo procedente o pedido constante da inicial e determino a inclusão no Quadro Geral de Credores de MASSA FALIDA DE EMPRESA SANTO ANTONIO TRANSPORTES E TURISMO LTDA. do crédito no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em favor de AUGUSTO DE SOUSA SANTOS, CPF n. 596.889.631-00, na categoria de CRÉDITO DECORRENTE DA LEGISLAÇÃO DO TRABALHO (indenização por danos morais). Ressalto que o credor, ora habilitado, terá os créditos satisfeitos nos autos do Processo Falimentar dentro da classificação de seu crédito e nas forças da Massa. (...) Pelas razões expostas, considerando os documentos com que instruiu o impetrante a ação mandamental, não vislumbro presente o fumus boni iuris, requisito necessário à concessão da medida liminar pleiteada, porquanto o juízo monocrático não impediu ou de qualquer forma criou obstáculo à inclusão de seu crédito no quadro geral de credores. Quanto ao periculum in mora, requisito também necessário à concessão de medida liminar em mandado de segurança, nada alegou o impetrante acerca de eventual receio de que algum prejuízo pudesse advir da demora na concessão da segurança postulada. Nada disse o autor do mandamus e nada identifico, pelo exame de tudo que dos autos consta, que possa minimamente evidenciar a existência de risco de dano à parte caso aguarde o julgamento de mérito. À vista do exposto, ausentes os requisitos autorizadores da medida excepcional vindicada, indefiro o pedido liminar. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender pertinente, conforme art. 7o, I, da Lei n. 12.016/09[11]. Encaminhem os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 12 da Lei n. 12.016/09[12]. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de setembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [2] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [3] Art. 17. Da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo. [4] Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...)II - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. [5] § 5o As habilitações de crédito retardatárias, se apresentadas antes da homologação do quadro-geral de credores, serão recebidas como impugnação e processadas na forma dos arts. 13 a 15 desta Lei. [6] § 2o O administrador judicial, com base nas informações e documentos colhidos na forma do caput e do § 1o deste artigo, fará publicar edital contendo a relação de credores no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contado do fim do prazo do § 1o deste artigo, devendo indicar o local, o horário e o prazo comum em que as pessoas indicadas no art. 8o desta Lei terão acesso aos documentos que fundamentaram a elaboração dessa relação. [7] § 5o As habilitações de crédito retardatárias, se apresentadas antes da homologação do quadro-geral de credores, serão recebidas como impugnação e processadas na forma dos arts. 13 a 15 desta Lei. [8] Art. 11. Os credores cujos créditos forem impugnados serão intimados para contestar a impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias, juntando os documentos que tiverem e indicando outras provas que reputem necessárias. [9] Art. 12. Transcorrido o prazo do art. 11 desta Lei, o devedor e o Comitê, se houver, serão intimados pelo juiz para se manifestar sobre ela no prazo comum de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. Findo o prazo a que se refere o caput deste artigo, o administrador judicial será intimado pelo juiz para emitir parecer no prazo de 5 (cinco) dias, devendo juntar à sua manifestação o laudo elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou não da relação de credores, objeto da impugnação. [10] Art. 7o A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial, com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas. § 1o Publicado o edital previsto no art. 52, § 1o , ou no parágrafo único do art. 99 desta Lei, os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados. § 2o O administrador judicial, com base nas informações e documentos colhidos na forma do caput e do § 1o deste artigo, fará publicar edital contendo a relação de credores no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contado do fim do prazo do § 1o deste artigo, devendo indicar o local, o horário e o prazo comum em que as pessoas indicadas no art. 8o desta Lei terão acesso aos documentos que fundamentaram a elaboração dessa relação. (...) [11] Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações (...) [12] Art. 12. Findo o prazo a que se refere o inciso I do caput do art. 7o desta Lei, o juiz ouvirá o representante do Ministério Público, que opinará, dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias.